Tribunal: TJDFT
Processo: 0715891-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA. ANÁLISE PERFUNCTÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. FALTA ELEMENTOS. MANTIDO O INDEFERIMENTO.
1. Para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos.
3. É sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido.
4. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida.
5. À falta de elementos que confiram a probabilidade do direito para viabilizar a imediata transferência do veículo a um dos réus e a ausência da urgência alegada, fica mantido o indeferimento da tutela antecipada.
6. Agravo de Instrumento não provido.